Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000884-63.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Agravados: LIAMARA DEBASTIANI e outros
Número do Protocolo: 1000884-63.2022.8.11.0000
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 115789535, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo”, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (26/01/2022), ou para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator